Tribunal: TCU
Processo: 005.812/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos da Lei Rouanet, que teve por objeto promover a segunda temporada de apresentações da performance, "A Magia do Circo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para execução do projeto cultural Pronac 15-8621. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'a' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2016 9.000,00 31/12/2015 4.500,00 22/2/2016 10.000,00 29/1/2016 35.000,00 31/12/2015 35.000,00 19/1/2016 10.000,00 30/12/2016 9.700,00 31/12/2015 20.000,00 4/11/2016 67.000,00 5/10/2016 10.000,00 8/9/2016 10.000,00 9/8/2016 10.000,00 6/7/2016 10.000,00 7/6/2016 10.000,00 25/5/2016 80.000,00 9/5/2016 10.000,00 5/4/2016 10.000,00 8/3/2016 30.000,00 31/12/2015 42.000,00 31/12/2015 40.000,00 9.3. aplicar a Maete Sirlaine de Oliveira Cavalheiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.